Tribunal: TJPA
Processo: 0007416-80.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007416-80.2016.8.14.0070

APELANTE: RAIMUNDO SCILAS DA COSTA GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. PLEITO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 13.964/2019. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 30 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003).

2. Requerimento defensivo de aplicação retroativa da Lei nº 13.964/2019, a fim de que seja analisada a possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão consiste em saber se o Acordo de Não Persecução Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, pode ser aplicado retroativamente em processo penal em andamento, sem trânsito em julgado, à luz do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, possui natureza híbrida (material e processual) e é aplicável retroativamente, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 185.913.

5. O Ministério Público é o legitimado exclusivo para propor ou justificar a negativa do ANPP, sendo necessária a remessa dos autos à instituição ministerial para análise quanto ao preenchimento dos requisitos legais, independentemente da prévia confissão nos autos.

6. A confissão exigida para o ANPP pode ser formalizada no curso da negociação, não sendo obstáculo para a remessa dos autos ao órgão ministerial a ausência desse elemento nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. O Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do CPP, aplica-se retroativamente a processos em andamento sem trânsito em julgado, desde que preenchidos os requisitos legais. 2. A ausência de confissão prévia nos autos não impede a remessa do processo ao Ministério Público para análise sobre a viabilidade do acordo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CPP, art. 28-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 18.09.2024.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e encerrada aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

RAIMUNDO SCILAS DA COSTA GONÇALVES
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA (ID 21803392), que o condenou como incurso no tipo penal elencado no art. 14, da Lei n.º 10.826/2003, à reprimenda de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, com substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 19085327) que na madrugada do dia 30 de junho de 2016, por volta das 03h30min, uma guarnição da Polícia Rodoviária Estadual, em barreira de rotina, na Rodovia PA 252, Km 12, efetuou a abordagem de um veículo, tipo FIAT Estrada, placa QDC7749, conduzido pelo recorrente em comento. Ao ser realizada a revista do automóvel, no seu interior, foi encontrada uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, com numeração aparente, municiada com 06 (seis) cartuchos). No ato, o réu não apresentou autorização de registro e porte do armamento.

Em
razões recursais
(ID 20508998), pugna a defesa pela aplicação retroativa da Lei n.º 13.964/2019, no intuito de que seja concedido ao réu o Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, nos termos do art. 28-A, da Lei Adjetiva Penal.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 21803394), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
, manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, mantendo-se
in totum
a decisão vergastada.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Pugna a defesa pela aplicação retroativa da Lei n.º 13.964/2019, no intuito de que seja concedido ao réu o Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, nos termos do art. 28-A, da Lei Adjetiva Penal.

Com efeito, o Acordo de Não Persecução Penal aplica-se a crimes praticados sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos. O instituto encontra-se disciplinado no art. 28-A, do Código Penal Brasileiro, introduzido pela Lei n.º 13.964/2019 (Pacote Anti-Crime), com a seguinte previsão:

“Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:

I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;

II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;

III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);

IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito;

V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal.”

Dessarte, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 185913, datado de 18/09/2024, consolidou que o ANPP pode ser celebrado nos processos em andamento mesmo antes da vigência da Lei 13.964/2019, veja-se:

“Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida. Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em vigência (23.1.2020) III. Razões de decidir 3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público), vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões adotadas. 4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade, razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito em julgado da sentença condenatória. 5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime. 6. É indevida a exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter negocial do ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados, vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão circunstancial” (ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial. 7. O Órgão Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7º, 8º e 14) 8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o feito se encontrava no momento da propositura do ANPP. IV. Dispositivo e tese 9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP. Teses de julgamento: “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XL e LVII; 98, I; Código Penal, art. 2º, caput e parágrafo único; Código de Processo Penal, art. 28-A, caput, incisos I a V e §§ 1º a 14. Jurisprudência relevante citada: HC 75.343/SP; HC 127.483/PR; Inq 4.420 AgR/DF; Pet 7.065-AgRg/DF; ADI 1.719/DF; Inq 1.055 QO/AM; HC 74.305/SP; HC 191.464 AgR/SC.

(STF, HC 185913, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-11-2024 PUBLIC 19-11-2024)”

A que se nota, no julgamento do HC 185.913, o Supremo Tribunal Federal reafirma a natureza híbrida do ANPP, combinando elementos processuais e materiais, conferindo ao instituto a incidência do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5º, XL, da Constituição Federal), de maneira a permitir a aplicação do ANPP em processos penais que já em curso na data de entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, em 23 de janeiro de 2020, desde que sem a ocorrência do trânsito em julgado da condenação.

No entendimento do Pretório Excelso, a celebração do ANPP, prevista no art. 28-A do Código de Processo Penal, está condicionada à manifestação fundamentada do Ministério Público. O órgão ministerial, no exercício de seu poder-dever, deve verificar o preenchimento dos requisitos legais para a negociação do benefício.

No termos da atendida decisão, é possível a celebração do ANPP nos casos de
processos em andamento na data do julgamento (18/09/2024)
, quando, em tese, seria cabível a negociação do acordo, mas ele não foi oferecido ou não houve justificativa para a sua não propositura. Nessas hipóteses, o Ministério Público deve, na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos, deliberar sobre a viabilidade do ANPP, observando os requisitos legais, do art. 28-A, do CPPB.

Conforme estabelecido tanto pelo STF, o ANPP também poderá ser aplicado a investigações ou ações penais iniciadas após o julgamento do HC 185.913/DF, sendo a negociação do acordo preferencialmente realizada antes do recebimento da denúncia. Excepcionalmente, admite-se a celebração do ANPP no curso da ação penal, desde que preenchidos os requisitos do art. 28-A do CPP.

Com base nesses fundamentos,
é possível afirmar que o ANPP é cabível, inclusive de forma retroativa, para processos que estavam em curso na data de vigência da Lei n. 13.964/2019, desde que o pedido tenha sido formulado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória
, como revela a hipótese. Tal aplicação retroativa da lei está amparada tanto no princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica quanto na garantia de um processo penal mais justo e eficiente.

Ademais, a Corte Suprema
destaca a desnecessidade de confissão prévia durante a fase de investigação criminal para a celebração do ANPP
. A confissão exigida no acordo é de natureza "circunstancial" e decorre do caráter negocial do instituto, vinculada à autonomia das partes no contexto do acordo.

Inobstante, há de se ponderar que,
ainda que não haja confissão prévia nos autos
, o juiz
não pode deixar de enviar os autos ao Ministério Público
para análise da possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

O juiz
não tem competência para analisar diretamente a viabilidade ou propor o ANPP
, mesmo que os requisitos não estejam integralmente presentes nos autos, como a confissão.

A confissão, que é uma condição
sine qua non
para o ANPP,
não precisa estar necessariamente presente nos autos
antes do oferecimento do acordo.
Ela pode ser formalizada durante o procedimento de negociação do instituto, ou seja,
perante o Órgão Ministerial
. O art. 28-A, § 2º, do CPP prevê que o acordo pode ser celebrado se houver
"confissão formal e circunstanciada da prática da infração penal",
no entanto,
não exige que essa confissão tenha ocorrido antes do envio dos autos ao MP, uma vez que ela pode ser colhida como parte da negociação do acordo.

Nessa conjuntura, a jurisprudência aponta que a ausência de confissão nos autos
não é um óbice
para o juiz remeter os autos ao Ministério Público. Mesmo que o réu tenha exercido o direito ao silêncio ou negado a autoria delitiva, o magistrado
deve enviar os autos ao MP
para a análise da possibilidade de oferecimento do ANPP, quando diante de delito que permita a aplicação do acordo.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, para determinar a baixa dos autos ao Juízo de origem para o Ministério Público se manifeste acerca da possibilidade de oferecimento do ANPP, em atenção ao princípio da retroatividade benigna.

É o voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/02/2025